Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600166-80.2023.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
INQUÉRITO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Inquérito policial em que há pedido de
homologação de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) celebrado entre o Ministério
Público Eleitoral e o investigado, ex-prefeito
municipal, referente a fatos praticados
durante o exercício do mandato e em razão
dele.
2.
O
acordo
prevê
o
cumprimento
cumulativo das seguintes condições: (i)
pagamento de prestação pecuniária; (ii)
abstenção de registro de candidatura por 2
anos; e (iii) comunicação de mudanças de
endereço e viagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir se o acordo de não persecução penal

Num. 44608926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
apresentado preenche os requisitos formais e
materiais para sua homologação judicial,
considerando a competência do Tribunal
Regional Eleitoral e a voluntariedade das
partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Competência do TRE: A prerrogativa de
foro para julgamento de crimes praticados no
cargo e em razão das funções subsiste
mesmo após o encerramento do mandato,
conforme entendimento do STF.
5. Requisitos formais: O acordo atende aos
requisitos do art. 28-A do CPP, incluindo
confissão formal e circunstancial, ausência
de violência ou grave ameaça, e pena
mínima inferior a 4 anos.
6. Regularidade e Legalidade: As cláusulas
do acordo são compatíveis com o sistema
normativo vigente, sem ilegalidades ou
restrições indevidas.
7. Voluntariedade: A audiência realizada
confirmou a voluntariedade do investigado
em firmar o acordo.
8. Cláusulas do acordo: As condições
estabelecidas
(prestação
pecuniária,
abstenção de candidatura e comunicação de
informações) são adequadas e proporcionais
à infração penal imputada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. HOMOLOGAÇÃO do acordo de não
persecução
penal,
com
a
consequente
suspensão do prazo prescricional até a
extinção da punibilidade do agente.
Tese de julgamento: 1. A competência do
Tribunal Regional Eleitoral para homologar
acordo de não persecução penal subsiste
mesmo após o afastamento do cargo que
conferia foro por prerrogativa de função,
quando o crime foi praticado durante o
exercício do mandato e em razão del

Inteiro teor:
17/07/2025
Número: 0600166-80.2023.6.16.0144

Classe: INQUÉRITO POLICIAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Coação Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção
Objeto do processo: Inquérito Policial nº 0600166-80.2023.6.16.0144 (IPL n°. 2023.0030850),
instaurado mediante Portaria, a fim de apurar possível crime previsto no art. 300 - Lei 4.737/1965 -
Código Eleitoral e Art. 346. - Lei 4.737/1965 - Código Eleitoral, tendo em vista o Procedimento
Investigatório Criminal nº 1.25.000.004020/2022-49 instaurado a partir de notícia encaminhada ao
canal das Coordenadoria das Promotorias de Justiça Eleitorais do MPPR, remetida à Procuradoria
Regional Eleitoral, relatando suposta prática de crime eleitoral, por parte do Prefeito de
Mandirituba/PR, Luis Antônio Biscaia, o qual teria repassado recado aos moradores da região da
Colônia Lima, em Mandirituba/PR, de que se não votassem nos candidatos dele (possivelmente nas
eleições de 2022) não faria asfalto na região. Conteúdo do áudio vazado e publicado pela rede
social Facebook, pelo link
(https://www.facebook.com/100002380356845/posts/5552761861479771/?app=fbl), cuja degravação
consiste no seguinte:"Então galera esse aqui é o áudio aqui do Luiz Antônio falando para a turma,
pra turma do Colônia Lima, mandou nos grudo do Colônia Lima que, escuta aí o áudio: "se vocês
quer que eu asfalte a vila de vocês votem no candidato meu, se vocês não vota e não ganha aí na
urna os candidato meu eu não vou fazer o asfalto, isso é promessa de campanha. Promessa não
porque eu não faço promessa, eu me comprometo com as pessoas. Estou assumindo um
compromisso. Tô com o dinheiro na conta para fazer o asfalto para vocês, se vocês não ajuda eu
não vai sair o asfalto na vila de vocês. (...). Agora eu preciso da cooperação de vocês, se querem
asfalto que voltem nos candidato que tão trazendo recurso para fazer o asfalto (...)". Foi proferida
decisão pelo MM. Juízo Eleitoral da 144ª Zona Eleitoral da Fazenda Rio Grande/PR reconhecendo a
incompetência para prosseguir com o feito e declinando a competência para o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, por prerrogativa de foro de Luis Antonio Biscais, Prefeito Municipal de
Mandirituba.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(INVESTIGANTE)
SR/PF/PR (INVESTIGANTE)
LUIS ANTONIO BISCAIA (INVESTIGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608926
17/07/2025
10:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44608926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.675
INQUÉRITO POLICIAL 0600166-80.2023.6.16.0144 – Mandirituba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INVESTIGANTE: SR/PF/PR
INVESTIGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
INVESTIGADO: LUIS ANTONIO BISCAIA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
INQUÉRITO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Inquérito policial em que há pedido de
homologação de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) celebrado entre o Ministério
Público Eleitoral e o investigado, ex-prefeito
municipal, referente a fatos praticados
durante o exercício do mandato e em razão
dele.
2.
O
acordo
prevê
o
cumprimento
cumulativo das seguintes condições: (i)
pagamento de prestação pecuniária; (ii)
abstenção de registro de candidatura por 2
anos; e (iii) comunicação de mudanças de
endereço e viagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir se o acordo de não persecução penal

Num. 44608926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
apresentado preenche os requisitos formais e
materiais para sua homologação judicial,
considerando a competência do Tribunal
Regional Eleitoral e a voluntariedade das
partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Competência do TRE: A prerrogativa de
foro para julgamento de crimes praticados no
cargo e em razão das funções subsiste
mesmo após o encerramento do mandato,
conforme entendimento do STF.
5. Requisitos formais: O acordo atende aos
requisitos do art. 28-A do CPP, incluindo
confissão formal e circunstancial, ausência
de violência ou grave ameaça, e pena
mínima inferior a 4 anos.
6. Regularidade e Legalidade: As cláusulas
do acordo são compatíveis com o sistema
normativo vigente, sem ilegalidades ou
restrições indevidas.
7. Voluntariedade: A audiência realizada
confirmou a voluntariedade do investigado
em firmar o acordo.
8. Cláusulas do acordo: As condições
estabelecidas
(prestação
pecuniária,
abstenção de candidatura e comunicação de
informações) são adequadas e proporcionais
à infração penal imputada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. HOMOLOGAÇÃO do acordo de não
persecução
penal,
com
a
consequente
suspensão do prazo prescricional até a
extinção da punibilidade do agente.
Tese de julgamento: 1. A competência do
Tribunal Regional Eleitoral para homologar
acordo de não persecução penal subsiste
mesmo após o afastamento do cargo que
conferia foro por prerrogativa de função,
quando o crime foi praticado durante o
exercício do mandato e em razão dele. 2. O
acordo de não persecução penal deve ser

Num. 44608926 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
homologado quando preenche os requisitos
formais e materiais previstos no art. 28-A do
Código de Processo Penal, incluindo a
voluntariedade
das
partes
e
a
compatibilidade das cláusulas com o sistema
normativo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art.
28-A; CP, art. 45, § 1º, e art. 116, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº
232627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
11/03/2025; STF, ADI Nº 6299/DF, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 24/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte homologou o acordo de não persecução penal, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de homologação de acordo de não persecução penal,
formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio de sua
Procuradoria Regional, e pela defesa de LUIS ANTONIO BISCAIA.
Consoante termo de id. 44153953, as partes celebraram ANPP sob os seguintes
termos:

Cláusula Terceira:
O INVESTIGADO, assistido neste ato por seu advogado, aceita,
compromete-se a apresentar, no ato de asinatura do termo de acordo e ao final

Num. 44608926 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
do prazo de cumprimento das demais obrigações, certidões negativas de
antecedentes criminais relativas aos locais de domicílio dos últimos 5 anos, e
se obriga a cumprir fielmente as seguintes condições cumulativamente:
(A) Pagar prestação pecuniária no valor equivalente a 10 (dez) salários-
mínimos, estando desde já autorizado o seu parcelamento em 12 (doze) vezes
de R$1.176,67 (mil cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), nos
termos do art. 45 do Código Penal, na forma a ser definido pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná.
Ademais, os comprovantes de cada pagamento deverão ser anexados no
processo no qual se dará a fiscalização do cumprimento das condições do
acordo em até cinco dias após cada vencimento (art. 28-A, inciso IV, do
Código de Processo Penal, na redação da Lei nº 13.964/2019);
(B) Abster-se de registrar candidatura para qualquer cargo eletivo pelo
período de 2 (dois) anos a partir da data de homologação deste Acordo de
Não Persecução Penal;
(C) Comprometer-se a comunicar ao Ministério Público acerca de eventual
mudança de endereço, número de telefone ou e-mail, bem como viagem para
fora do estado superior a 30 dias.
Parágrafo primeiro - caberá ao INVESTIGADO comprovar nos autos,
independentemente de notificação ou aviso prévio, no prazo máximo de 5
(cinco) dias contados da data do vencimento de cada parcela, o pagamento do
respectivo débito, sendo de sua responsabilidade, quando for o caso,
apresentar imediata e documentalmente eventual justificativa para o não
cumprimento do acordo.

Anuindo aos termos acordados, o investigado, acompanhado de seu defensor,
concordou com a confissão do fato objeto do inquérito policial, conforme vídeo
constante do id. 44155073.
Foi delegada ao Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande a realização
da audiência a que alude o art. 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal,
conforme termo constante do id. 44589947.

Num. 44608926 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Competência desta Corte Regional

Primeiramente, saliento que, ao tempo da celebração do acordo ora submetido à
apreciação judicial, o investigado ocupava o cargo de prefeito municipal de
Mandirituba, tendo sido o fato apurado praticado durante o exercício do mandato
e em razão dele.
Todavia, nesta data LUIS ANTONIO BISCAIA já não mais exerce o cargo que
lhe garantia foro por prerrogativa de função nesta Corte Regional.
Não obstante, no julgamento do HC nº 232627 o Supremo Tribunal Federal fixou
a seguinte tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em
razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o
inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício,
com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso,
ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base
na jurisprudência anterior.

Por tais razões, é o caso de se reconhecer a competência desta Corte para

Num. 44608926 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
apreciação do pedido de homologação do acordo de não persecução penal,
mesmo após cessado o exercício do mandato que conferia ao investigado o foro
por prerrogativa funcional.

II - Preenchimento dos requisitos formais

Instituído pela Lei nº 13.964/2019, o acordo de não persecução penal encontra-se
assim disciplinado no Código de Processo Penal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou
grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério
Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes
condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de
fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que
tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou
semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

Num. 44608926 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput
deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis
ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais
Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação
penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou
praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será
firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu
defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada
audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da
oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições
dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao
Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com
concordância do investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz
devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante
o juízo de execução penal.
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos

Num. 44608926 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o §
5º deste artigo.
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério
Público para a análise da necessidade de complementação das investigações
ou o oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução
penal e de seu descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não
persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins
de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado
também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o
eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não
constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos
no inciso III do § 2º deste artigo.
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo
competente decretará a extinção de punibilidade.
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo
de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a
órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Em análise acerca da constitucionalidade do instituto, questionada por meio de
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (CONAMP), o Supremo Tribunal Federal assim
delimitou o papel do Poder Judiciário na apreciação dos termos avençados pelas
partes:

VIII – ARTIGO 28-A. INCISOS III E IV E PARÁGRAFOS 5º, 6º E 8º.

Num. 44608926 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
SUBMISSÃO
AO
CONTROLE
JUDICIAL
ACERCA
DA
LEGALIDADE
E
VOLUNTARIEDADE DO ACORDO. AUTONOMIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
VIOLAÇÃO
DA
IMPARCIALIDADE
OBJETIVA
DO
MAGISTRADO.
INOCORRÊNCIA.
NORMAS
DECLARADAS
MATERIALMENTE CONSTITUCIONAIS.
(a) Os dispositivos pertinentes à regulação do novel instituto do Acordo de
Não Persecução Penal, inserido no artigo 28-A e parágrafos do Código de
Processo Penal, pela Lei 13.964/2019, foram impugnados pela Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), ao fundamento de
que “a escolha do legislador de conferir ao magistrado esse papel de
controlador do acordo de não persecução penal, da forma como foi posta, é
medida flagrantemente inconstitucional, por violar o sistema acusatório, a
autonomia do membro do Ministério Público e a imparcialidade objetiva do
magistrado”.
(b) O Acordo de Não Persecução Penal possibilita a solução negocial do
litígio de natureza penal, mediante confissão circunstanciada dos fatos
criminosos praticados pelo investigado, respeitadas as condições e requisitos
legais estabelecidos na lei.
(c) O legislador previu modalidades de controle judicial sobre o Acordo
firmado entre o Ministério Público e o investigado, quais sejam: (1)
artigo 28-A, incisos III (definição, pelo juízo da execução penal, do local
de cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade ou a
entidades públicas); (2) artigo 28-A, IV (definição pelo juízo da execução
da entidade pública ou de interesse social a receber a prestação
pecuniária imposta ao investigado); (3) artigo 28-A, § 5º (“Se o juiz
considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas
no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério
Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com
concordância do investigado e seu defensor”); (4) artigo 28-A, § 6º
(“Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz
devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução
perante o juízo de execução penal.”); e (5) artigo 28-A, § 8º (“Recusada a
homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a
análise da necessidade de complementação das investigações ou o
oferecimento da denúncia.”)

Num. 44608926 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
(d) As normas impugnadas revelam-se compatíveis, formal e materialmente,
com a Constituição da República, porquanto, conforme assentado
anteriormente, trata-se de medida que também prestigia o princípio da
inafastabilidade da jurisdição e uma espécie de “freios e contrapesos” no
processo penal (art. 28-A, § 5°). Constata-se que as alterações legislativas, ao
delinearem o instituto da não-persecução penal, apenas positivaram o que já
era consagrado pela jurisprudência do STF em relação ao acordo de
colaboração premiada.
(e) Improcedente, portanto, o pleito de inconstitucionalidade no tocante ao
artigo 28-A, incisos III e IV, e §§ 5º, 7º e 8º, do Código de Processo Penal,
que devem ser declarados constitucionais.
(STF, ADI Nº 6299/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/08/2023 - destaques
acrescentados)

A atuação do Poder Judiciário nos acordos de não persecução penal, portanto,
restringe-se à verificação de sua regularidade, legalidade e voluntariedade.
No que se refere à regularidade e à legalidade do acordo celebrado, mais
especificamente quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas, vale lembrar que ao
Poder Judiciário cabe apenas o juízo de compatibilidade entre a avença pactuada
entre as partes com o sistema normativo vigente, conforme decidido na ADI nº
6299/DF. Ou seja, sem emitir qualquer juízo de valor, limitando-se a verificar a
regularidade do negócio jurídico e conferir-lhe eficácia.
Quanto à voluntariedade, o Código de Processo Penal, em seu art. 28-A, § 4º,
determina a realização de audiência para oitiva do investigado e de seu defensor,
a fim de colher sua confissão quanto aos fatos de que é acusado, bem como
confirmar seu desejo de firmar o acordo.
Em outras palavras, a intervenção do Poder Judiciário está adstrita às previsões

Num. 44608926 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
contidas nos §§ 4º a 9º e 13 do art. 28-A do CPP.
Nesse aspecto, analisando os termos acordados, não se verifica qualquer
ilegalidade ou restrição indevida, havendo, ainda, inequívoco interesse das partes
na homologação da avença negociada.
O suposto ilícito praticado pelo investigado (art. 299 do Código Eleitoral) não foi
praticado com violência ou grave ameaça e a pena mínima prevista na norma
sancionatória é inferior a 4 (quatro) anos, tendo havido admissão da ilicitude,
conforme id. 44155073.
Conforme já mencionado, o acordo compõe-se de 3 requisitos cumulativos a
serem cumpridos pelo investigado:
(i) Pagar prestação pecuniária no valor de 10 salários-mínimos: a cláusula atende
ao disposto no art. 28-A, IV, do CPP e mostra-se compatível com o bem jurídico
violado;
(ii) Abster-se de registrar candidatura para qualquer cargo eletivo pelo prazo de 2
(dois) anos a partir da data de homologação do acordo: a cláusula atende ao
disposto no art. 28-A, V, do CPP e não ofende a garantia constitucional relativa
ao pleno exercício dos direitos políticos do investigado, tratando-se somente de
condição para a manutenção da avença firmada nestes autos; e
(iii) Comunicar ao Ministério Público eventuais mudanças de endereço, telefone
ou email, além de viagens para fora do Estado em prazo superior a 30 (trinta)
dias: a cláusula atende ao disposto no art. 28-A, V, do CPP, mostrando-se
adequada à garantia do cumprimento do acordo.
Uma vez cumpridas as cláusulas previstas, para fins de extinção da punibilidade

Num. 44608926 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
do investigado, deverão ser apresentadas pela defesa certidões negativas de
antecedentes criminais relativas aos locais de domicílio dos últimos 5 (cinco)
anos.
Salienta-se, ao final, que, enquanto não cumpridos todos os termos pactuados,
fica suspenso o prazo prescrição relativo à pretensão punitiva do Estado, nos
termos do art. 116, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de HOMOLOGAR o acordo de não persecução
penal, cujos termos constam do id. 44153953, em sua totalidade, com a
consequente suspensão do prazo prescricional até que extinta a punibilidade do
agente, nos termos da fundamentação.
Mantém-se o sigilo sobre os documentos de ids. 44153952, 44153953, 44153955
e 44155073, tendo em vista que não causa prejuízo ao princípio da publicidade
do processo.
No que se refere à prestação pecuniária, anoto a inaplicabilidade ao caso do
disposto na Resolução nº 558/2024, do Conselho Nacional de Justiça, ante a
excludente contida expressamente em seu art. 33, afastando, por conseguinte, a
aplicação da Portaria nº 75/2025, da Presidência deste Tribunal Regional
Eleitoral.
A indicação da entidade pública ou privada com destinação social, conforme art.
45, § 1º, do Código Penal, beneficiária do recebimento dos valores relativos à

Num. 44608926 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
prestação pecuniária, escolhida, preferencialmente, dentre aquelas com função de
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo
delito, ficará a cargo do Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, a
quem também são delegados os poderes necessários à fiscalização do
cumprimento dos termos pactuados, expedindo-se a competente Carta de Ordem.
Por fim, nos termos do art. 28-A, § 6º, do Código de Processo Penal, cientifique-
se a Procuradoria Regional Eleitoral para que inicie a execução do acordo junto
ao Juízo Eleitoral delegado, por si ou por meio do órgão do Ministério Público
Eleitoral em 1º grau.
É como voto.

Desa. CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0600166-80.2023.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INVESTIGANTES: SR/PF/PR, PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - INVESTIGADO: LUIS ANTONIO BISCAIA - Advogados
do(a) INVESTIGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte homologou o acordo de não persecução penal, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44608926 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:49:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710491838900000043548832
Número do documento: 25071710491838900000043548832
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:40:24
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025